Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 383, § 1o, do CPP dispõe que "Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei".
2. O enunciado n.o 337 da Súmula de Jurisprudência do STJ prescreve: "É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".
3. Desclassificada a conduta para o crime de furto simples, que comina pena em abstrato inferior a um ano, o Magistrado deverá, antes de condenar o réu ou analisar teses absolutórias, remeter o feito ao Ministério Público para que seja analisada a possibilidade de oferta da suspensão condicional do processo.
4. Recurso conhecido improvido.